Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. EXTRATOS FINANCEIROS. INIDONEIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O trabalho pericial se baseia no exame dos documentos apresentados pelas partes, dos quais se extraem informações relevantes e coerentes para os propósitos da perícia.

2. A alegação de que os documentos trazidos aos autos para auxiliar na elucidação dos fatos foram produzidos contemporaneamente e de modo unilateral não é suficiente, por si só, para desconstruir o resultado da perícia, quando pelo conjunto probatório e pelas alegações das partes se chega a um resultado objetivo.

3. Se a matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença.

4. Agravo de instrumento desprovido.